Tribunal: TJSP
Processo: 1005095-71.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão da embargada de cobrar R$ 52.491,32 em razão de empréstimo pessoal consignado concedido à embargante. Prescrição. Inocorrência. O prazo quinquenal nos contratos de prestação continuada se inicia com o vencimento da última parcela, que não é alterado em razão do vencimento antecipado. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de falta de interesse processual

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão da embargada de cobrar R$ 52.491,32 em razão de empréstimo pessoal consignado concedido à embargante. Prescrição. Inocorrência. O prazo quinquenal nos contratos de prestação continuada se inicia com o vencimento da última parcela, que não é alterado em razão do vencimento antecipado. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de falta de interesse processual afastada. O fato do inadimplemento é confesso e na impossibilidade de desconto em folha de pagamento, competia à devedora cumprir sua obrigação por outro modo ou até mesmo consignar o valor devido em juízo. Embargos monitórios rejeitados. Sentença confirmada.

Recurso improvido.